Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600061-56.2024.6.16.0019
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
28/07/2025
Número: 0600061-56.2024.6.16.0019

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Requerimento de Regularização de Omissão
de Prestação de Contas Anual nº 0600061-56.2024.6.16.0019 que, seguindo manifestação técnica e
Ministerial, e por tudo o que dos autos consta, indeferiu o pedido de regularização, mantendo-se a
suspensão ao recebimento de valores provenientes do Fundo Partidário e Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, além da possibilidade de suspensão da anotação do órgão
partidário, após decisão com trânsito em julgado, precedida de regular processo (Requerimento de
Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício financeiro de
2013, do partido Progressistas - PP de Jaboti/PR ). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROGRESSISTAS - PARANA - PR (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44638548
28/07/2025
07:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44638548 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 28/07/2025 07:36:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072807362112800000043578114
Número do documento: 25072807362112800000043578114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/07/2025 12:03:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.835

RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600061-56.2024.6.16.0019 – Jaboti – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
DOCUMENTAÇÃO
OBRIGATÓRIA
INVIÁVEL.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO À SANÇÃO PERPÉTUA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto pelo Diretório Estadual, representando o Diretório Municipal
do mesmo partido em Jaboti, contra sentença do Juízo da 19ª Zona Eleitoral de Tomazina,
que indeferiu o pedido de regularização da omissão de prestação de contas anual do
exercício financeiro de 2013, por ausência de documentação exigida pela legislação
eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se a apresentação de declaração de ausência de movimentação financeira de
parecer elaborado pela Comissão Executiva, atestando ausência de irregularidades, é
suficiente para justificar o deferimento do pedido de regularização das contas anuais
relativas ao exercício financeiro de 2013, anteriormente julgadas como não prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Nos termos do art. 65, §3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, aplica-se à regularização
das contas a norma vigente à época da omissão.
III.II. Para o exercício financeiro de 2013, a norma então vigente era a Resolução TSE nº
21.841/2004, que, em seu artigo 14, elencava rol de documentos obrigatórios, cuja
ausência, em tese, inviabilizaria a regularização.

Num. 44638548 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 28/07/2025 07:36:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072807362112800000043578114
Número do documento: 25072807362112800000043578114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/07/2025 12:03:08
III.III. A exigência da documentação elencada na norma deve ser relativizada à luz dos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação à sanção de caráter
perpétuo. Precedentes TRE/PR.
III.IV. A apresentação de declaração de ausência de movimentação financeira e de parecer
da Comissão Executiva do partido, acompanhados da inexistência de indícios de
recebimento de recursos, afasta a exigência de documentos "zerados" cuja apresentação
seria meramente formal.
III.V. A obrigação irrestrita da documentação em hipóteses como a dos autos impede a
superação da omissão e pode configurar verdadeira sanção de natureza perpétua,
incompatível com os princípios do Estado Democrático de Direito e com a própria função
institucional dos partidos políticos.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e provido, para julgar procedente o pedido de regularização de
omissão de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2013.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TREPR, RECURSO ELEITORAL nº 060016998, Acórdão, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE, 05/06/2025.
TREPR, RECURSO ELEITORAL nº 060019159, Acórdão, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE,
06/05/2025
V.II. Legislação: Resolução TSE nº 21.841/2004, art. 14, art. 28, III; Resolução TSE nº
23.604/2019, art. 58, §3º, art. 65, §3º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Estadual do Partido Progressistas -
PP, representando o Diretório Municipal do Partido Progressistas de Jaboti, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 19ª Zona Eleitoral de Tomazina, que indeferiu a
regularização de omissão de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro
de 2013, pois o pedido não foi instruído com os documentos exigidos pela legislação.

Num. 44638548 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 28/07/2025 07:36:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072807362112800000043578114
Número do documento: 25072807362112800000043578114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/07/2025 12:03:08
Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que: a) embora tenha
consultado as instituições bancárias, não localizou informações sobre existência de
contas, razão pela qual não há extratos ou documentação bancária a ser apresentada; b)
a declaração de ausência de movimentação financeira obriga os declarantes, de modo
que a exigência do juízo de origem não pode ser imposta; c) manter a exigência constante
na sentença recorrida é perpetuar a situação de inadimplência e inviabilizar a existência
do partido político, uma vez que a obtenção dos documentos é impossível; d) a análise
técnica não constatou elementos que pudessem infirmar a declaração de ausência de
movimentação financeira. Requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para que
seja deferido o pedido de regularização (ID 44550387).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento
do recurso, por entender que a declaração de ausência de movimentação financeira não
substitui os documentos exigidos pelo art. 14 da Resolução TSE nº 21.841/2004 (ID
44587624).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II - DA REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE CONTAS ANUAIS – EXERCÍCIO DE 2013
A controvérsia cinge-se a verificar se a declaração de ausência de movimentação
financeira e o parecer apresentado pela Comissão Executiva do Partido Progressistas,
atestando a inexistência de irregularidades, são elementos suficientes para justificar o
deferimento do pedido de regularização das contas anuais relativas ao exercício
financeiro de 2013, anteriormente julgadas como não prestadas.
Nos termos do artigo 58, inciso III, da Resolução TSE nº 23.604/2019, que estabelece o
rito processual para a regularização de contas julgadas como não prestadas, é
imprescindível que o partido político apresente todos os documentos que deveriam ter
instruído a prestação de contas original.
Para o exercício financeiro de 2013, a norma então vigente era a Resolução TSE nº
21.841/2004, que, em seu artigo 14, elencava rol de documentos obrigatórios para a
correta instrução da prestação de contas.
Observe-se:

Num. 44638548 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 28/07/2025 07:36:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072807362112800000043578114
Número do documento: 25072807362112800000043578114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/07/2025 12:03:08
Art. 14. A prestação de contas anual a que se refere o art. 13 deve ser composta pelas
seguintes peças e documentos:
I – demonstrações contábeis exigidas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade:
a) balanço patrimonial;
b) demonstração do resultado;
c) demonstração de lucros ou prejuízos acumulados;
d) demonstração das mutações do patrimônio líquido; e
e) demonstração das origens e aplicações dos recursos;
II – peças complementares decorrentes da Lei nº 9.096/95:
a) demonstrativo de receitas e despesas, com distinção entre a aplicação de recursos do
Fundo Partidário e a realizada com outros recursos;
b) demonstrativo de obrigações a pagar;
c) demonstrativo dos recursos do Fundo Partidário distribuídos aos órgãos estaduais, no
caso de prestação de contas da direção nacional do partido;
d) demonstrativo dos recursos do Fundo Partidário distribuídos aos órgãos municipais ou
zonais, no caso de prestação de contas de direção estadual do partido;
e) demonstrativo dos recursos do Fundo Partidário distribuídos a candidatos, quando a
prestação de contas se referir a ano em que houver eleição;
f) demonstrativo de doações recebidas;
g) demonstrativo de contribuições recebidas;
h) demonstrativo de sobras de campanha;
i) demonstrativo das transferências financeiras intrapartidárias recebidas;
j) demonstrativo das transferências financeiras intrapartidárias efetuadas;
k) parecer da Comissão Executiva/Provisória ou do Conselho Fiscal, se houver,
aprovando ou não as contas;
l) relação das contas bancárias abertas, indicando número, banco e agência com o
respectivo endereço, bem como identificação daquela destinada exclusivamente à
movimentação dos recursos do Fundo Partidário e da(s) destinada(s) à movimentação
dos demais recursos;
m) conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham constado do
extrato bancário na data da sua emissão;
n) extratos bancários consolidados e definitivos das contas referidas no inciso anterior,

Num. 44638548 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 28/07/2025 07:36:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072807362112800000043578114
Número do documento: 25072807362112800000043578114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/07/2025 12:03:08
do período integral do exercício ao qual se refere a prestação de contas;
o) documentos fiscais, originais ou cópias autenticadas, que comprovam as despesas de
caráter eleitoral; e
p) livros Diário e Razão, conforme o disposto no parágrafo único do art. 11 desta
Resolução.
Parágrafo único. As peças de que trata o inciso I devem conter, além das assinaturas do
presidente do partido e do tesoureiro, previstas nesta Resolução, a assinatura de
profissional legalmente habilitado, com indicação de sua categoria profissional e de seu
registro perante o Conselho Regional de Contabilidade.

Como se vê, cabe ao partido político apresentar os documentos exigidos para a
regularização das contas omissas, dentre os quais se destacam a escrituração contábil,
os extratos bancários, os comprovantes de receitas e despesas e os documentos fiscais
correlatos.
Todavia, é entendimento desta egrégia Corte que tal exigência deve ser interpretada com
razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de inviabilizar o próprio instituto da
regularização e, por consequência, impor às agremiações restrições perpétuas (TRE/PR,
Prestação de Contas Anual n° 060002273, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024).
No caso concreto, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação
financeira, acompanhada de parecer da Comissão Executiva, atestando inexistência de
irregularidades no exercício de 2013.
Ademais, conquanto a unidade técnica não tenha declarado a ausência de movimentação
financeira, pois as informações relativas ao exercício de 2013 não estão disponíveis no
Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA.
Também não houve o apontamento de qualquer indício de recebimento de recursos
provenientes do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC, nem o recebimento de recursos de origem não identificada ou de fonte vedada, o
que reforça a presunção de veracidade das declarações apresentadas.
Nesse contexto, diante da ausência de movimentação financeira, a exigência de
apresentação de documentos “zerados”, tais como livros contábeis e extratos bancários, e
de notas fiscais de despesas inexistentes, revela mera formalidade esvaziada de
conteúdo, cujo cumprimento não acrescentaria qualquer elemento relevante à análise da
regularização pretendida.
Ao contrário, a exigência irrestrita da mencionada documentação criaria um obstáculo
intransponível à regularização das contas, violando os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da vedação à sanção com caráter perpétuo.

Num. 44638548 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 28/07/2025 07:36:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072807362112800000043578114
Número do documento: 25072807362112800000043578114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/07/2025 12:03:08
A ausência de abertura de conta bancária, embora constitua falha de natureza grave, a
ensejar a desaprovação das contas em sede de prestação ordinária, não pode, no âmbito
do processo de regularização, ser convertida em impedimento absoluto à superação da
omissão, sob pena de configurar verdadeira sanção de natureza perpétua, incompatível
com os princípios do Estado Democrático de Direito e com a própria função institucional
dos partidos políticos.
No que se refere à escrituração contábil, os livros Diário e Razão têm como finalidade
primordial o controle e o registro de movimentações contábeis e financeiras. Na ausência
comprovada de qualquer movimentação, a exigência de sua apresentação posterior perde
completamente a utilidade, transformando-se em exigência meramente formal, desprovida
de substrato fático ou jurídico que a justifique.
Também se mostra desarrazoada a exigência de documentos fiscais para comprovação
de despesas eleitorais quando o partido afirma expressamente que não realizou qualquer
despesa no período e não há nos autos elementos que indiquem o contrário.
Interpretação diversa comprometeria o próprio instituto da regularização de contas, cuja
finalidade é permitir que os partidos corrijam vícios formais ou omissões pretéritas sem,
contudo, serem penalizados de forma desproporcional ou definitiva.
Desse modo, verificada a ausência de movimentação financeira no exercício de 2013, e
ausentes indícios de irregularidades, não se justifica a exigência irrestrita de todos os
documentos previstos no art. 14 da Resolução TSE nº 21.841/2004.
Esta egrégia Corte Eleitoral vem se pronunciando no mesmo sentido em casos
semelhantes:

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO
DE
REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2012.
JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. NULIDADE DA SENTENÇA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. CAUSA MADURA. INEXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
REGULARIZAÇÃO
DEFERIDA.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou como não
prestadas as contas referentes ao exercício financeiro de 2012 do Diretório Municipal do
Partido Progressistas - PP de Fazenda Rio Grande e determinou a suspensão do
recebimento de novas cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha.
2. O recorrente busca a reforma da sentença, alegando que as intimações foram
atendidas, que a norma utilizada pelo Juízo de origem não é a aplicável, que buscou
informações bancárias sem sucesso e que o cartório certificou a ausência de
movimentação financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44638548 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 28/07/2025 07:36:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072807362112800000043578114
Número do documento: 25072807362112800000043578114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/07/2025 12:03:08
3. As questões em discussão consistem em (i) verificar se a sentença que julgou as
contas como não prestadas no bojo de procedimento de regularização de omissão de
contas atende ao princípio a congruência; e (ii) determinar se, diante da alegação de
ausência de movimentação financeira e da impossibilidade de apresentar documentos
comprobatórios inexistentes, é possível deferir o pedido de regularização de contas não
prestadas de partido político, referente ao exercício financeiro de 2012, ainda que não
cumpridos integralmente os requisitos formais da legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença que, ao apreciar requerimento de regularização de omissão de contas,
julga as contas como não prestadas, impondo sanção mais gravosa do que aquela
prevista na legislação vigente durante o exercício financeiro correspondente,viola o
princípio da adstrição e a vedação de rejulgamento de matéria já decidida, nos termos do
art. 492 do CPC. No entanto, estando a causa madura para julgamento, aplica-se o art.
1.013, §3º, do CPC, para, sem devolução dos autos ao juízo de origem, julgar o mérito.
5. As normas materiais aplicáveis à regularização das contas relativas ao exercício
financeiro de 2012 são aquelas previstas na Resolução TSE 21.841/2004, conforme o
art. 65 da Resolução TSE 23.604/2019.
6. A exigência de apresentação de documentos como extratos bancários e comprovantes
de despesas eleitorais, quando há declaração de ausência de movimentação financeira e
inexistência de indícios em contrário, inviabiliza a regularização e impõe sanção perpétua
ao partido.
7. A declaração de ausência de movimentação financeira e o parecer da executiva do
partido, aliados à impossibilidade de obtenção de informações bancárias relativas ao
período, corroboram a inexistência de irregularidades, autorizando o deferimento da
regularização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e deferir o requerimento
de regularização de omissão de contas formulado pelo Diretório Municipal do Partido
Progressista - PP de Fazenda Rio Grande, relativa ao exercício financeiro de 2012,
determinando o levantamento da suspensão das quotas do Fundo Partidário à
agremiação, se por outro motivo não estiverem suspensas, nos termos do art. 28, III, da
Resolução TSE nº 21.841/2004 e art. 58, § 3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
RECURSO ELEITORAL nº060016998, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 05/06/2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO DE 2013. OMISSÃO DE PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
PARTIDO.
REGULARIZAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que indeferiu pedido de regularização de
contas não prestadas do Diretório Municipal de Partido Político, referente ao exercício
financeiro de 2013.

Num. 44638548 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 28/07/2025 07:36:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072807362112800000043578114
Número do documento: 25072807362112800000043578114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/07/2025 12:03:08
2. O Diretório alegou ausência de movimentação financeira e impossibilidade de
apresentar documentos comprobatórios inexistentes, requerendo a reforma da sentença
para deferir a regularização das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se, diante da alegação de ausência
de movimentação financeira e da impossibilidade de apresentar documentos
comprobatórios inexistentes, é possível deferir o pedido de regularização de contas não
prestadas de partido político, referente ao exercício financeiro de 2013, ainda que não
cumpridos integralmente os requisitos formais da legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aos pedidos de regularização de contas partidárias de exercícios financeiros se
aplicam as disposições materiais previstas na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral
que regulava a matéria à época da inadimplência. Inteligência do art. 65, § 3º, da
Resolução TSE 23.604/2019.
5. Embora não tenha apresentado o rol de documentos constantes no art. 14, da
Resolução TSE nº 21.841/2004, obrigação formal dos partidos prestadores de conta, tal
exigência criaria uma sanção de caráter perpétuo ao partido que não movimentou
recursos financeiros públicos, nem tampouco teve contra si qualquer registro de indícios
de movimentação de "outros recursos".
6. A declaração de ausência de movimentação financeira e o parecer da executiva do
partido, aliados à impossibilidade de obtenção de informações bancárias relativas ao
período, corroboram a inexistência de irregularidades.
7. Ainda que não observado o procedimento formal completo, a imposição de sanção
perpétua por ausência de documentos comprobatórios de movimentação inexistente se
mostra desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e provido para reformar a sentença e deferir o
requerimento de regularização de omissão de prestação de contas anual, determinando
o levantamento da suspensão das quotas do Fundo Partidário à agremiação, se por outro
motivo não estiverem suspensas, nos termos do art. 28, III, da Resolução TSE nº
21.841/2004 e art. 58, § 3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de movimentação financeira, comprovada por
declaração e parecer da executiva partidária, somada à impossibilidade de acesso a
informações bancárias pretéritas, autoriza a regularização de contas não prestadas,
ainda que não cumpridos todos os requisitos formais.
2. A imposição de sanção perpétua por ausência de documentos comprobatórios de
movimentação inexistente configura medida desproporcional.
RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060019159, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 06/05/2025.

Num. 44638548 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 28/07/2025 07:36:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072807362112800000043578114
Número do documento: 25072807362112800000043578114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/07/2025 12:03:08
Há que se concluir, assim, pelo deferimento do pedido de regularização da prestação de
contas do Diretório Municipal do Partido Progressista - PP de Jaboti, relativa ao exercício
financeiro de 2013.

DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para julgar
procedente o pedido de regularização de omissão de prestação de contas anual do
Diretório Municipal do Partido Progressista - PP de Jaboti, referente ao exercício
financeiro de 2013.
Anote-se no sistema o levantamento da suspensão das quotas do Fundo Partidário, se
por outro motivo não estiverem suspensas, nos termos do art. 28, inciso III, da Resolução
TSE nº 21.841/2004 e do art. 58, §3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

OSVALDO CANELA JÚNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (11548) Nº 0600061-56.2024.6.16.0019 - Jaboti - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - RECORRENTE: PROGRESSISTAS -
PARANA - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-
A - RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.07.2025